Tribunal: TJSP
Processo: 2014321-21.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Acidente de Trabalho – Execução – Índice de atualização monetária dos valores atrasados – Aplicação do índice previsto na Lei no 11.960/09 – Multiplicidade de recursos – Entendimento exarado pelo C. STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, em repercussão geral (Tema 810/STF), no qual a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da TR, com efeitos retroativos – Acórdão proferido por este

Ementa:
Acidente de Trabalho – Execução – Índice de atualização monetária dos valores atrasados – Aplicação do índice previsto na Lei no 11.960/09 – Multiplicidade de recursos – Entendimento exarado pelo C. STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, em repercussão geral (Tema 810/STF), no qual a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da TR, com efeitos retroativos – Acórdão proferido por este E. Tribunal que afasta o emprego do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança - Aplicação do artigo 1.030, inciso II, do CPC em vigor – Juízo de retratação não exercido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014321-21.2014.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELIAS
GUSTAVO BARBOSA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantiveram a decisão colegiada anterior.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014321-21.2014.8.26.0000 -Voto no 25.218
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2014321-21.2014
AGRAVANTE:
Elias Gustavo Barbosa
AGRAVADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 1a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 25.218
Acidente de Trabalho Execução Índice de
atualização monetária dos valores atrasados
Aplicação do índice previsto na Lei no
11.960/09
Multiplicidade de recursos

Entendimento exarado pelo C. STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, em
repercussão geral (Tema 810/STF), no qual a
Suprema
Corte
declarou
a
inconstitucionalidade da TR, com efeitos
retroativos
Acórdão proferido por este E.
Tribunal que afasta o emprego do índice
oficial de remuneração da caderneta de
poupança - Aplicação do artigo 1.030, inciso II,
do CPC em vigor
Juízo de retratação não
exercido.
RELATÓRIO.
Reexame da matéria controvertida nestes
autos (fixação dos índices de correção monetária aplicáveis às
parcelas atrasadas), com base no artigo 1.030, II, do Código de
Processo Civil em vigor, em razão do julgamento definitivo de mérito
no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810), em
03.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014321-21.2014.8.26.0000 -Voto no 25.218
3
Concernente à correção monetária das
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, o v. aresto
assim estabeleceu:
“Já em relação à atualização monetária, a Lei no
11.960/2009 também introduziu modificações no ordenamento jurídico, na
medida em que previu a aplicação do índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, a partir de sua vigência.
No entanto, recentemente, o C. STF, ao apreciar
a
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
4.357,
declarou
a
inconstitucionalidade parcial do texto da Emenda Constitucional no 62/2009,
justamente na parte em que determinava a utilização do índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, para fins de atualização monetária
dos débitos impostos à Fazenda Pública e, por arrastamento, o mesmo teor
incluído na Lei no 11.960/09.
Logo, ante a inconstitucionalidade declarada,
incabível a aplicação dos índices de remuneração oficial da caderneta de
poupança, tal como efetuado nos cálculos da autarquia.
Esclareço, por oportuno, que este Relator não
ignora a decisão do plenário do C. STF, ratificando uma liminar concedida
pelo Exmo. Min. Luiz Fux, nos autos de medida cautelar, no sentido de
determinar, aos diversos Tribunais deste País, que continuassem a viabilizar
os pagamentos de precatórios 'na forma como vinham sendo realizados', até
a declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional no 62/09.
Entretanto, a melhor hermenêutica que se dá a
essa decisão, é de que foi prolatada apenas para dirimir a questão de
ordem, qual seja, a interrupção no pagamento dos precatórios já expedidos,
não significando, porém, suspensão da inconstitucionalidade declarada.
De rigor, então, o provimento parcial do apelo do
segurado, para que seja afastada a utilização do índice oficial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014321-21.2014.8.26.0000 -Voto no 25.218
4
remuneração da caderneta de poupança, como forma de atualização
monetária, retornando-se ao estado jurídico anterior, qual seja, IGP-DI até a
data da elaboração da conta e, após, IPCAE, critério pacificado nesta
Câmara de Direito Acidentário, mantendo-se o percentual dos juros, a partir
da vigência da Lei no 11.960/09.”
Vale acrescentar que, em decisão proferida
no dia 20 de setembro de 2017, o Plenário do C. STF, em análise de
repercussão geral sobre a matéria, nos autos do Recurso
Extraordinário no 870.947, declarou a inconstitucionalidade da
aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, previsto na Lei no 11.960/09, como critério de atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública.
Houve
interposição
de
embargos
de
declaração, visando modulação dos efeitos dessa declaração.
E, no dia 03 de outubro do corrente ano, o E.
Plenário da Corte Suprema rejeitou todos os embargos, entendendo
pela desnecessidade de modulação, emprestando, então, caráter
retroativo à declaração de inconstitucionalidade do índice de
correção monetária previsto na Lei no 11.960/09, desde sua
vigência.
Em outras palavras, a tese defendida pelo v.
acórdão retratando prevaleceu, qual seja, inaplicabilidade do índice
previsto na Lei no 11.960/09.
Impende consignar, por oportuno, que o
INSS, em seu recurso especial (fls. 85/92), não defendeu o
emprego do INPC em qualquer período, apenas insistiu na
aplicação da TR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014321-21.2014.8.26.0000 -Voto no 25.218
5
Desta forma, não exerço o juízo de
retratação previsto no atual art. 1.030, inciso II, do CPC, mantendo o
v. julgado de fls. 71/79, tal como lançado.
POSTO ISTO, pelo meu voto, MANTENHO
NA ÍNTEGRA o v. acórdão prolatado. Devolvam-se os autos à
Presidência da Seção de Direito Público.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR